Tribunal: TJES
Processo: 5009801-12.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2023-04-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009801-12.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REGINALDO DA SILVA SOUZA e outros
RECORRIDO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e outros
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE MANTEVE A SENTENÇA DE PISO. ALEGAÇÃO DA PARTE EMBARGANTE QUE HOUVE OMISSÃO SOBRE AS ALEGAÇÕES EM RELAÇÃO AO MODO DA PROPORCIONALIDADE DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO GENÉRICO APENAS ALEGANDO QUE FOI SUFICIENTE PARA COMPENSAR O TEMPO E CUSTOS GASTOS PELA ADMINISTRADORA. NÃO ASSISTE RAZÃO AO EMBARGANTE, VEZ QUE A TAXA FIXADA EM SENTENÇA LEVOU EM CONSIDERAÇÃO O TEMPO DO CONTRATO E A TAXA ESTIPULADA EM CONTRATO. TRECHO QUE ASSIM RESTOU SINDICADO NA SENTENÇA: “(...) Assim, sendo a taxa de administração do contrato nº. 0003302628, Grupo: 009631, Cota: 0596 de 19 % (dezenove por cento), deverá a referida taxa, ser cobradas de forma proporcional aos períodos em que se manteve consorciada a parte Autora ao grupo, o que, no caso em comento, deve ser de
2,43 % (dois vírgula quarenta e três por cento), considerando a permanência no grupo de 86 (oitenta e seis) meses, por onze meses
, conforme demonstra o extrato anexado ao processo”. MERO INCONFORMISMO. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SÃO RECURSO PARA SUPRIR CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, NÃO SE PRESTANDO AO REEXAME DE MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUEM QUALQUER PROPÓSITO DE SUPRIR OS VÍCIOS QUE LHE SÃO PERMITIDOS ATACAR.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.